Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-51.2016.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Assistência à saúde. Medicamentos e insumos para tratamento de diabetes mellitus tipo I. Insulinas glargina e apidra. Fornecimento a cargo do Poder Público. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106. Supremo Tribunal Federal, Tema 793. Responsabilidade solidária dos entes

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Assistência à saúde. Medicamentos e insumos para tratamento de diabetes mellitus tipo I. Insulinas glargina e apidra. Fornecimento a cargo do Poder Público. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106. Supremo Tribunal Federal, Tema 793. Responsabilidade solidária dos entes federados. Disposições da Lei 8080/1990 que não excluem a possibilidade de exigir do Município o fornecimento. Demanda procedente. Honorários advocatícios em montante irrisório, de dez por cento do valor da causa, histórico de mil reais, que devem ser fixados em três mil reais, por equidade, Código de Processo Civil, artigo 85, 8o, por ter a saúde valor inestimável, já considerando o trabalho e a sucumbência em grau de recurso. Reexame necessário não provido e provido o recurso do autor.